Tribunal: STF
Processo: Rcl 82848
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por CGM Construtora, Transportes e Terraplanagem Eireli contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT 14), nos autos do Processo nº 0000080-44.2024.5.14.0151, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    CGM Construtora, Transportes e Terraplanagem Eireli narra que, na origem, Lucas Spack, ora beneficiário, ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, tendo o juízo de primeiro grau proferido sentença de parcial procedência.



    A reclamante discorre que interpôs recurso ordinário e, em seguida, recurso de revista, “visando discutir, entre outros temas, a inclusão do terço constitucional de férias no FGTS” (e-doc. 1. 2).



    Sustenta que peticionou pedido de sobrestamento dos autos em referência, o qual foi indeferido pela autoridade reclamada “com fundamento genérico e sem qualquer fundamentação constitucional concreta, tendo sido,



    “ indevidamente [certiciado] o trânsito em julgado, e os autos [omissis] remetidos à origem para início da execução, suprimindo o juízo de admissibilidade e ignorando a pendência do Tema 1389/STF” (e-doc. 1, p. 2 - Grifei).



    CGM Construtora, Transportes e Terraplanagem Eireli alega que há aderência estrita entre o caso concreto e o que disposto no Tema nº 1.389, eis que o paradigma “discute o reconhecimento de vínculo empregatício em face de prestação de serviços por suposto autônomo/pessoa jurídica” (e-doc. 1 , p. 3).



    Requer, no pedido liminar, suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, subsidiariamente, determinação de nova análise do pedido de sobrestamento. 



    No mérito, pede “o reconhecimento da violação à autoridade da decisão proferida no Tema 1389 do STF” com a cassação do ato reclamado e o sobrestamento dos autos na origem (e-doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    In casu, CGM Construtora, Transportes e Terraplanagem Eireli se insurge contra o reconhecimento de vínculo empregatício com Lucas Spack por decisão da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0000080-44.2024.5.14.0151. 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença de primeiro grau, a qual restou mantida nas demais instâncias:



    “DO VÍNCULO DE EMPREGO E DAS VERBAS RESCISÓRIAS



     O reclamante afirma que trabalhava para a reclamada na condição de empregado, contudo, sem o devido registro.  



    A reclamada confirma que havia prestação de serviço, porém, com autonomia por parte do reclamante. 



    Pois bem. 



    De acordo com as regras dispostas nos artigos 2º e 3º, ambos da CLT, e diante da vastidão de ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais a respeito do tema, pode-se concluir que, para que determinado vínculo empregatício venha a ser reconhecido como válido, faz-se necessário identificar a existência dos seguintes requisitos: subordinação, não-eventualidade, comutatividade, retribuição salarial dependente e pessoalidade do trabalhador. 



    A falta de um desses requisitos pode invalidar toda a pretensão. 



    Em relação especificamente à subordinação, por ser o mais importante dos requisitos, importante mencionar que se trata de um conceito jurídico indeterminado ao qual o legislador propositalmente não conferiu uma definição legal com a finalidade de manter a norma sempre atual e adequada aos anseios da sociedade nos vários momentos históricos em que a lei é interpretada e aplicada, possibilitando assim ao intérprete buscar maior perfeição na sua valoração. 



    Ao tratar do assunto com maestria, Barbosa Moreira (in Regras de experiência e conceitos juridicamente indeterminados, in Temas de direito processual, 2ª série. São Paulo, Saraiva: 1988. p. 64) asseverou que “nem sempre convém, e às vezes é impossível, que a lei delimite com traços de absoluta nitidez o campo de incidência de uma regra jurídica, isto é, que descreva em termos pormenorizados e exaustivos todas as situações fáticas a que há de ligar-se este ou aquele efeito no mundo jurídico”. 



    A interpretação mais fluida dessa espécie de norma aberta, todavia, não pode resultar em decisões isoladas ou discricionárias, descontextualizadas ou dessintonizadas com a realizada social, devendo buscar-se a aplicação que melhor se adeque ao ordenamento jurídico vigente.



    No caso presente, tendo a segunda ré admitido a prestação de serviços, era dela o ônus de provar que a relação de trabalho ocorreu sem os requisitos do vínculo empregatício, tendo em vista o princípio da continuidade de emprego, que enseja presunção favorável ao trabalhador.



     Ocorre que da análise detida dos elementos probatórios dos autos fica claro que de fato a reclamante era empregada da reclamada, tendo em vista a existência de subordinação estrutural e direta.  



    Senão vejamos. 



    Em audiência, no depoimento pessoal do reclamante, não houve nenhuma confissão. 



    Já o preposto, de relevante, disse que o reclamante prestou serviços para a construtora e para a sua fazenda arrendada, que o reclamante trabalhava quando havia serviço e era chamado, esporadicamente, que o reclamante era contratado por meio do senhor Samuel, numa espécie de terceirização, que não tem empregados diretos na empresa reclamada, mas trabalha via terceirização, que chegou a contatar o reclamante pessoalmente, como em casos de manutenção, que o reclamante fez serviços na sua propriedade rural, por ele arrendada, de forma que os pagamentos eram feitos, em geral, por preposto, que os serviços realizados pelo reclamante eram basicamente de empreitada, que quando estava na fazenda dava ordens para o reclamante diretamente, que o reclamante avisava quando terminava o serviço. 



    A testemunha Adael disse que o reclamado contratou o reclamante para trabalhar todos os dias, que trabalhou 3 a 4 meses consecutivos, depois o levou para Buritis para trabalhar por 2 meses e, em seguida, voltou a trabalhar na fazenda, no confinamento [de gado], que a própria testemunha trabalhava “fixo”, mas sem carteira assinada, que o Lucas por diárias, que trabalhava sabe de tudo isso porque moravam e trabalhavam juntos. 



    Assim, a este magistrado fica bastante claro que a relação entre as partes era de emprego, posto que o reclamante atuava como empregado do reclamado, pois comparecia todos os dias, recebia contraprestação (diárias), presumidamente não se podia fazer substituir, e, por fim e mais importante, recebia ordens diretas da reclamada, que organizava o serviço – artigos 2o e 3o da CLT e 966 do Código Civil. O reclamante não tinha qualquer autonomia no exercício de suas atividades. 



     O que acontecia era que o reclamante prestava serviços ora para a fazenda arrendada pelo reclamado, ora nas obras da empresa reclamada, a depender da demanda de cada lugar, de forma que, considerando a relação unitária entre as partes e a identidade de empregadores, havia um vínculo único de emprego entre as partes. Essa conclusão vale ainda que tivesse ficado comprovado – e, salientese, não ficou – que durante alguns períodos o reclamante não prestou serviços efetivamente, por falta de demanda, já que a continuidade não é requisito da relação de emprego, mas apenas a habitualidade, essa existente de maneira praticamente incontroversa. 



    Nesses termos, acolho o pedido para declarar a existência de vínculo empregatício entre as partes no período de 11.7.2022 a 23.7.2024, quando o reclamante foi dispensado sem justa causa.  



    Em relação à remuneração, sendo a diária de R$ 100,00, e não tendo a reclamada comprovado que o valor era diverso, fixo, à vista dos comprovantes de depósito juntados aos autos mais os dias de trabalho, por ponderação e equidade, que o salário do obreiro era de R$ 2.500,00. 



    A reclamada deverá anotar a CTPS da reclamante, devendo constar as datas, com projeção do aviso prévio, com salário fixados acima, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado, contados de intimação (Súmula 410 do STJ), sob pena de multa de R$ 2.500,00. 



    Caso silente a ré, deverá a Secretaria proceder à retificação da CTPS, nos termos do artigo 39, § 1º, da CLT, bastando, para tanto, o reclamante apresentá-la na Secretaria da Vara após escoado o prazo do cumprimento da obrigação imposta ao réu. 



    A anotação não deverá conter qualquer registro do Poder Judiciário ou identificação funcional do servidor que efetuou as anotações, devendo constar no campo destinado à assinatura do empregador somente denominação da empresa ou pessoa física, subscrita com a assinatura do servidor, como se empregador fosse. Deverá ser emitida pela Secretaria uma certificação em separado, relativa ao cumprimento da determinação, entregue com uma cópia da sentença transitada em julgado. 



    E como numa relação de causa e efeito, ficam igualmente deferidas à parte reclamante as diferenças postuladas a título de verbas rescisórias, é dizer, o aviso prévio indenizado; as férias vencidas e proporcionais com 1/3, décimo terceiro proporcional, e depósitos junto ao FGTS com a respectiva multa de 40%.



    A multa prevista na norma do artigo 467 da CLT deve ser indeferida, diante de toda a controvérsia aqui estabelecida, inclusive pelos termos contidos na defesa apresentada pela reclamada. 



    Contudo, a multa estipulada no artigo 477 da CLT há de ser aplicada, por prevalecer o entendimento no sentido de que declaração judicial que reconhece a existência de relação de emprego devolve às partes todas as obrigações e direitos previstos na legislação. 



    Devida, por fim, a ordem para entregar as guias para saque do FGTS e para movimentação do seguro-desemprego (ou fornecimento da chave de conectividade), pois o período contratual foi superior a seis meses, deferindo-se, desde logo, o pagamento de indenização substitutiva pela reclamada, caso comprovadamente não seja possível o recebimento pelo órgão governamental. 



    Tendo em vista o teor dos instrumentos de negociação coletiva juntados, fica a reclamada condenada a pagar as cestas básicas, no valor de R$ 4,00 por dia de trabalho, e o auxílio alimentação, no valor de R$ 150,00 por mês de trabalho.  



    Tendo havido descumprimento de diversas cláusulas da CCT, como as referentes a cestas básicas e auxílio alimentação, fica a reclamada condenada a pagar a multa normativa de 2,5 vezes o valor do piso normativo.” (edoc.8) 



    Compulsados os autos, tem-se que, no caso concreto, não havia contrato escrito entre as partes, desenvolvendo-se o debate em torno das provas coligidas aos autos, ante a informalidade do ajuste. Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:



    “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”



    Para alterar as conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, seria necessária nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Observo, ainda, que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa e o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente